Tribunal: TJMT
Processo: 1024730-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024730-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSALINA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 017.220.561-18 (RECORRENTE), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO EM NOME PRÓPRIO. RECOMENDAÇÃO No 159/2024 DO CNJ. TEMA 1198 DO STJ. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte recorrente interpôs Recurso Inominado (id. 305390356) contra a sentença (id. 305390354) que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do descumprimento da determinação judicial de apresentação de comprovante de residência atualizado.

2.

Os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem os Juizados Especiais não eximem as partes do cumprimento de determinações judiciais fundamentadas, especialmente quando voltadas à verificação da veracidade das informações prestadas e à prevenção de litigância predatória.

3.

O artigo 319, inciso II, do CPC exige a indicação do domicílio e residência das partes na petição inicial. Embora não haja exigência legal expressa de juntada de comprovante, o artigo 321 do mesmo diploma autoriza o juiz a determinar a emenda ou complementação da inicial quando verificar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.

4.

A exigência de apresentação de comprovante de residência atualizado em nome próprio, quando fundamentada em elementos objetivos dos autos e alinhada às diretrizes da Recomendação no 159/2024 do CNJ e ao Tema 1198 do STJ (REsp no 2.021.665/MS, Tema 1198), não configura formalismo excessivo, mas medida preventiva legítima no exercício do poder-dever do magistrado.

5.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal possui entendimento de que o descumprimento injustificado da determinação judicial de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC (N.U 1072684-80.2024.8.11.0001 e N.U 1016960-57.2025.8.11.0001). A propósito:
(...) 4. A exigência de apresentação de comprovante de residência atualizado e em nome próprio decorre de medidas de prevenção à litigância predatória, previstas na Recomendação no 159/2024 do CNJ e no Tema 1198 do STJ (REsp no 2.021.665/MS), diante da constatação de indícios objetivos de uso reiterado e questionável de mesmo endereço em processos distintos. 5. A declaração de residência apresentada pela recorrente possui presunção relativa, que pode ser elidida quando existirem elementos concretos que comprometam sua veracidade, como ocorre no caso analisado. 6. O descumprimento reiterado da determinação judicial, mesmo após múltiplas intimações, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 7. A medida adotada pelo juízo de origem não representa formalismo excessivo, mas sim exercício legítimo do poder-dever conferido ao magistrado para garantir a regularidade do processo e coibir práticas abusivas. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O juiz pode indeferir a petição inicial, com fundamento no art. 485, I, do CPC, quando a parte, mesmo intimada, deixa de apresentar comprovante de residência em nome próprio, exigência justificada por indícios de litigância predatória. 2. A exigência de documentação complementar para verificação da veracidade das informações prestadas na inicial não configura formalismo excessivo, quando baseada em elementos objetivos e alinhada às diretrizes do CNJ e do STJ. 3. A declaração de residência possui presunção relativa e pode ser desconsiderada diante de indícios concretos que comprometam sua credibilidade. (...) (N.U 1072684-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) A determinação judicial de emenda da inicial para juntada de documentos pessoais e comprovante de residência encontra respaldo no artigo 321 do CPC, cuja inobservância, mesmo após regular intimação, autoriza o indeferimento da petição inicial. O comprovante de residência apresentado não atendeu aos requisitos exigidos, e não foi apresentada justificativa ou alternativa que suprisse a omissão, configurando descumprimento de ordem judicial. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT confirma a legitimidade do indeferimento da inicial em hipóteses análogas, em que não se comprova o vínculo do autor com o endereço objeto da controvérsia. Mantém-se, portanto, a sentença de extinção sem resolução do mérito, com base nos fundamentos legais e na regularidade do procedimento adotado pelo juízo a quo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O juiz pode determinar a emenda da petição inicial nos Juizados Especiais para que o autor apresente comprovante de residência atualizado, especialmente quando a causa de pedir envolve contestação de vínculo com determinado endereço. O descumprimento injustificado da determinação judicial para emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. A informalidade e simplicidade dos Juizados Especiais não afastam o dever da parte de cumprir diligências essenciais à adequada formação da relação processual. (...) (N.U 1016960-57.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

6.

No caso em análise, a recorrente foi regularmente intimada (id. 190797561) para apresentar comprovante de residência atualizado, mas permaneceu inerte, sem apresentar o documento solicitado nem justificar a impossibilidade de fazê-lo. O documento juntado à inicial (id. 305389488 - conta de energia elétrica) não atendia aos requisitos estabelecidos pelo juízo, por não estar atualizado dentro do prazo de seis meses.

7.

A condição de pessoa idosa da recorrente, embora mereça especial atenção nos termos do Estatuto do Idoso, não a exime do cumprimento de determinações judiciais fundamentadas e proporcionais. O tratamento prioritário previsto na Lei no 10.741/2003 refere-se à tramitação processual, não à dispensa de requisitos processuais legítimos. A apresentação de comprovante de residência constitui diligência simples, acessível e razoável, que não compromete o exercício do direito fundamental à jurisdição.

8.

A medida adotada pelo juízo de origem não representa formalismo excessivo, mas exercício legítimo do poder-dever conferido ao magistrado para garantir a regularidade do processo e a veracidade das informações prestadas, especialmente diante de indícios que justificam cautela adicional na análise da admissibilidade da demanda.

9.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade diante da gratuidade da justiça reconhecida.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026